Tribunal: STF
Processo: ARE 1586532
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Associação. Legitimidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Tema nº 82 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 

    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

    2. O caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). No referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade de execução em título judicial decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa da do presente caso, que trata da legitimidade para a propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a ação civil pública.

    3. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

    4. Para se divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    5. Agravo regimental não provido.

    6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.